Tribunal: TJMT
Processo: 1027605-36.2024.8.11.0015
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027605-36.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOELMA ZAMBIASI - CNPJ: 24.091.397/0001-32 (RECORRENTE), VALDEMIR JOSE DOS SANTOS - CPF: 979.314.111-53 (ADVOGADO), VINICIUS ROLIM DE MOURA - CPF: 039.068.151-29 (ADVOGADO), COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S/A - CNPJ: 03.834.757/0001-79 (RECORRIDO), VALERIA CURI DE AGUIAR E SILVA STARLING - CPF: 157.632.518-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO REGRESSIVA DE COBRANÇA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA EM PACOTE TURÍSTICO. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DA COMPANHIA AÉREA E O DANO SUPORTADO PELA AGÊNCIA DE VIAGENS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por agência de viagens contra sentença que julgou improcedente ação regressiva proposta em desfavor de companhia aérea, objetivando o ressarcimento de valores pagos em condenação solidária em ação movida por consumidor que cancelou pacote turístico. A recorrente alegou que o prejuízo decorreu exclusivamente da conduta da ré, que se recusou a reembolsar os bilhetes aéreos e aplicou multa integral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se há responsabilidade exclusiva da companhia aérea pela restituição de valores pagos pela agência de viagens em virtude de condenação solidária, legitimando o direito de regresso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O direito de regresso exige a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta do suposto responsável e o dano suportado, o que não se verifica quando a conduta da parte está amparada em cláusulas contratuais previamente estabelecidas e não abusivas.

4.

A companhia aérea comprovou ter efetuado o reembolso das taxas aeroportuárias e posteriormente o pagamento de valor superior ao que efetivamente recebeu, evidenciando o cumprimento de sua obrigação perante o consumidor.

5.

A tarifa contratada era promocional e não reembolsável, condição conhecida ou presumivelmente sabida pela agência de viagens, dada sua atuação profissional no setor.

6.

A causa do cancelamento das passagens decorreu de fato alheio à vontade da companhia aérea (gravidez de risco da esposa do consumidor), não havendo qualquer elemento que comprove conduta culposa ou abusiva por parte da ré.

7.

Não configurado o prejuízo indenizável ou a responsabilidade exclusiva da companhia aérea, é incabível a pretensão regressiva, nos termos do art. 934 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O exercício do direito de regresso depende da demonstração de culpa exclusiva do réu e de nexo causal entre sua conduta e o dano suportado.

2.

A aplicação de tarifa promocional não reembolsável, prevista contratualmente, não configura conduta ilícita quando previamente informada e aceita pelas partes.

3.

A companhia aérea que reembolsa valor superior ao recebido pela venda de passagens não pode ser responsabilizada regressivamente por prejuízos da agência de viagens decorrentes de condenação solidária.

R E L A T Ó R I O

Colendos pares;

Cuida-se de Recurso Inominado interposto por J.Z. AGÊNCIA DE VIAGENS ME contra sentença proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da ação regressiva de cobrança movida em desfavor de COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S/A (COPA AIRLINES), julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese, que: a) sofreu prejuízo material decorrente de condenação nos autos do processo no 1012793-23.2023.8.11.0015, no qual foi condenada solidariamente com a recorrida a restituir valores pagos por cancelamento de pacote turístico; b) a condenação decorreu de conduta exclusiva da recorrida, que negou o reembolso dos bilhetes aéreos, aplicando multa de 100% do valor pago; c) a recorrida teria mentido em sua contestação quanto aos valores recebidos e restituídos; d) enquanto todas as empresas participantes da cadeia de fornecimento do pacote turístico aplicaram multas dentro do limite razoável de 15% ou não aplicaram multa, como no caso do hotel, a recorrida exigiu a retenção integral do valor; e) a recorrente, que teria como comissão o valor de R$2.140,26, arcou com o pagamento de R$5.925,65, valor superior ao que receberia como lucro. Por tais razões, requer a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões apresentadas pela recorrida, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1027605-36.2024.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial de Sinop-MT

Recorrente(s):

Joelma Zambiasi

Recorrida(s):

Companhia Panamena de Aviacion S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

30/06 a 03/07/2025 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma;

Da análise dos autos, constato que a pretensão recursal não merece acolhimento.

Trata-se de ação regressiva por meio da qual a recorrente, agência de viagens, busca o ressarcimento de valores que teve que pagar em virtude de condenação solidária em processo anterior (autos no 1012793-23.2023.8.11.0015), que determinou a restituição de 85% do valor pago por consumidor que cancelou pacote de viagem em razão de gravidez de risco da esposa.

A recorrente alega que a condenação solidária decorreu de conduta exclusiva da recorrida, que teria se recusado a reembolsar o valor dos bilhetes aéreos, aplicando multa de 100% sobre o valor pago, enquanto outros prestadores de serviço do pacote aplicaram multas razoáveis (15%) ou não aplicaram multa alguma.

Contudo, conforme bem analisado pelo magistrado sentenciante, não se verifica nexo causal entre a conduta da recorrida e o dano alegado pela recorrente, considerando as circunstâncias fáticas demonstradas nos autos.

Da análise dos documentos juntados aos autos, constata-se que os bilhetes aéreos foram adquiridos pelo valor total de R$ 6.583,42, correspondendo a duas passagens no valor individual de R$ 3.291,71 (incluindo taxas aeroportuárias). Os bilhetes foram contratados sob a tarifa "Econômica Promocional não reembolsável", condição esta que, pela natureza profissional da recorrente (agência de viagens), era ou deveria ser de seu pleno conhecimento no momento da contratação.

Verifico ainda que, apesar das alegações da recorrente, a recorrida comprovou que efetivamente realizou o reembolso administrativo das taxas aeroportuárias no valor de R$ 1.113,02 à agência consolidadora, emissora dos bilhetes. Posteriormente, em razão da condenação judicial, efetuou o pagamento de R$ 5.533,87, totalizando R$ 6.646,89.

Este valor, conforme bem observado na sentença, supera o montante originalmente recebido pela recorrida pela venda das passagens (R$ 6.583,42), o que demonstra não só o integral cumprimento de sua obrigação perante o consumidor final, como também que a recorrida arcou com parte dos valores relativos a serviços não prestados por ela (hospedagem e outros componentes do pacote turístico).

Importante ressaltar que a razão do cancelamento das passagens - gravidez de risco da esposa do adquirente - é fato alheio à vontade ou responsabilidade da recorrida, configurando hipótese de caso fortuito relacionado exclusivamente ao consumidor. Não há nos autos qualquer prova de que a recorrida tenha agido com má-fé ou de forma abusiva, tendo aplicado as regras tarifárias previstas contratualmente.

Nesse contexto, não se caracteriza o direito de regresso pleiteado, uma vez que não restou demonstrada a culpa exclusiva da recorrida pelo cancelamento ou pela necessidade de restituição ao consumidor. Pelo contrário, a recorrida arcou com sua responsabilidade na cadeia de fornecimento e, inclusive, pagou valor superior ao que recebeu pela venda das passagens.

Assim, não restou demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta da recorrida e o suposto dano sofrido pela recorrente, elemento essencial para a caracterização da responsabilidade civil, conforme preceitua o art. 934 do Código Civil, que estabelece limites para o exercício do direito de regresso.

Por esse motivo, não merece reparo a sentença, devendo ser mantida a improcedência dos pedidos iniciais.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025